Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-68.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002233-68.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TIRLONI - CPF: 048.524.021-16 (REPRESENTANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), SALETE TEREZINHA RANCATTI - CPF: 771.982.391-53 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS TIRLONI - CPF: 048.524.021-16 (RECORRIDO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), SALETE TEREZINHA RANCATTI - CPF: 771.982.391-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002233-68.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

ANTONIO CARLOS TIRLONI

SALETE TEREZINHA RANCATTI

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI, FOTOS E LAUDO – DETECTADO DESVIO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DOS RECLAMANTES CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI, Laudo e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, devendo a ação ser julgada improcedente.

Recurso do consumidor negado o provimento.

Recurso da empresa conhecido e provido integralmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural das partes Reclamantes nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na reclamação cível proposta por
ANTÔNIO CARLOS TIRLONI
e
SALETE TEREZINHA RANCATTI
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, para:
(i) tornar definitiva
a decisão que antecipou os efeitos da tutela (Id. 20018499);
(ii) declarar
a inexigibilidade do débito consubstanciado no Termo de Confissão de Dívida no valor de R$ 5.720,00 (cinco mil e setecentos e vinte reais), vinculados a UC 6/478597-8; e
(iii) condenar
a requerida a restituição dos valores pagos pelos autores decorrentes do termo de confissão de dívida, na forma simples – pois não ficou caracterizada a má-fé da requerida. Sobre o valor da restituição incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC/02). Consequentemente, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

As partes Recorrentes ANTÔNIO CARLOS TIRLONI e SALETE TEREZINHA RANCATTI requerem em suas razões recursais, a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais, bem como, pleiteiam que a restituição do valor pago a título de entrada do parcelamento (R$ 1.690,00) seja restituído na forma dobrada.

A parte Recorrente ENERGISA requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão da Recorrente ENERGISA é a improcedência da ação, pois devidamente constatado o desvio de consumo.

Conforme demonstrado na Contestação, ocorreram duas vistorias no imóvel dos requerentes, sendo a primeira em 12/04/2018, TOI n° 656332, gerando a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.321,01 referente aos meses de novembro/217 a abril/2018. O laudo do IPEM, n° 005603, de 25/05/2018 reprovou o medidor.

A segunda vistoria ocorreu em 28/11/2018, TOI n° 694813, gerando a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.928,90 referente aos meses de maio/2018 a novembro/2018. O laudo do IPEM, n° 0000425, de 07/01/2019 reprovou o medidor.

Foram juntadas ainda diversas fotos do medidor, quando da realização das vistorias. Verifica-se também que após a última inspeção e troca de medidor o consumo registrou aumento. Vejamos o histórico de consumo:

Portanto, entendo que a cobrança é devida e o simples fato de os autores não acompanharem a vistoria, visto que alegam não reconhecer as assinaturas constantes nos TOIs juntados, não invalida a apuração realizada pela concessionária, bem como não anulam o laudo do IPEM. Vejamos:

TOI n° 656332:

TOI n° 694813:

A parte autora procura demonstrar que sofreu danos morais ao ter suspensão dos serviços, em sua unidade consumidora, entretanto, não se verifica pelos fatos narrados e pela prova produzida o efetivo dano moral.

Isso porque, restou comprovado Reclamada, que houve desvio de consumo através dos Laudos posteriores a inspeção, TOI e fotos anexadas aos autos.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral.

Por fim, deve ser rejeitado o pleito de restituição em dobro do valor pago a título de entrada do parcelamento (R$ 1.690,00), eis que reconhecida a legalidade das cobranças e improcedência da ação.

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos Recorrentes ANTONIO CARLOS TIRLONI e SALETE TEREZINHA RANCATTI e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Recorrente ENERGISA
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante da sucumbência, condeno o consumidor ANTONIO CARLOS TIRLONI e SALETE TEREZINHA RANCATTI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020